Tribunal: TJPA
Processo: 0820961-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820961-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AILTON JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0820961-25.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: AILTON JOSÉ DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ailton José dos Santos contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação declaratória de perda de propriedade de veículo automotor cumulada com pedido de tutela provisória. O agravante alegou ter alienado o veículo em 2009 sem transferi-lo formalmente ao adquirente, lavrando, posteriormente, escritura pública de renúncia de propriedade. Pleiteou que o Estado do Pará se abstivesse de lançar tributos, taxas, multas, pontuação na CNH e demais encargos relacionados ao bem, bem como de promover cobranças e protestos em seu nome. A decisão agravada indeferiu a tutela por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com vistas à suspensão de lançamentos tributários e administrativos em nome do agravante, decorrentes da propriedade de veículo alienado sem transferência formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, como impõe o art. 134 do CTB, fragiliza a pretensão do agravante, que permanece como responsável legal perante a administração pública.

A demora de mais de 15 anos para ajuizamento da ação enfraquece o argumento de urgência, afastando o periculum in mora necessário à concessão da medida.

A ausência de documentos comprobatórios da relação negocial e da perda da posse impede, neste momento processual, a aferição da verossimilhança das alegações.

Eventuais encargos indevidos poderão ser discutidos e compensados ao final da instrução processual, não se configurando dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação formal da alienação de veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, mantém o alienante como responsável legal por tributos e encargos incidentes.

A demora excessiva na busca por tutela judicial afasta a urgência necessária à concessão de medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CTB, art. 134; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 12; CC, art. 1.275, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021;
STJ, AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.03.2020, DJe 11.03.2020;
STJ, AgInt no REsp 1.777.596/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.12.2019, DJe 11.12.2019;
TJPA, AI 5543054, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.06.2021, pub. 30.06.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por Ailton José dos Santos, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Perda de Propriedade de Veículo Automotor c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, processo nº 0812159-51.2024.8.14.0028, indeferiu a tutela pleiteada pelo autor.

Na ação de origem, o agravante alegou ter alienado, no ano de 2009, o veículo automotor modelo Honda/NXR 150 Bros ESD, cor branca, RENAVAM 816346232, placa JUU3929, chassi 9C2KD02303R009985, fabricado e modelado em 2003, movido a gasolina, sem, contudo, realizar a devida transferência administrativa do bem ao adquirente. Diante da impossibilidade de localizar o comprador e da inexistência de qualquer providência por parte deste para regularização da transferência, o autor lavrou escritura pública de renúncia de propriedade e, ato contínuo, ingressou com a presente demanda para que o Estado do Pará se abstivesse de realizar lançamentos de tributos, taxas, multas, pontuação na CNH e demais encargos, bem como de efetuar cobranças e protestos em seu nome relacionados ao referido veículo.

O juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Não vislumbro no caso em apreço a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, porquanto o reclamante não comprovou que tomou as providências que lhe competiam para a adequada transferência do veículo, como a comunicação de venda imposta pelo art. 134 do CTB, assim como não justificou a demora de mais de nove anos para buscar a solução do engodo. Ademais, nada há nos autos nesta fase gênese da demanda que demonstre a efetiva relação negocial narrada na peça de ingresso, cuja própria existência constitui objeto da ação, cenário em que a prudência recomenda que se aguarde a regular instalação do contraditório. Por derradeiro, desde a venda da motocicleta, em meados de 2009, até o ajuizamento da ação em agosto de 2024, já se passaram mais de 15 anos, então, por esse cenário há de se presumir que não há urgência no pedido liminar. Ora, se o autor teve resiliência para esperar por quase uma década por uma solução administrativa da demanda que ora expõe, há de se presumir que é possível que este espere também durante a pendência do processo judicial e, senão pelo prazo que dure todo ele, pelo menos até que se estabeleça contraditório pleno, com iniciativa probatória mínima, ou momento processual póstumo em que se possa aferir melhor a certeza do direito vindicado. Posto isso, não preenchidos os requisitos estampados no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial."

Inconformado com a decisão, o Sr. Ailton José dos Santos interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta que a renúncia à propriedade de bem móvel, formalizada mediante escritura pública, constitui forma legítima de perda da propriedade, conforme disposto no art. 1.275, inciso III, do Código Civil. Argumenta que, a partir do referido ato jurídico, não subsiste mais vínculo entre ele e o veículo, sendo desarrazoada a manutenção de cobranças e encargos em seu nome. Defende que o juízo de origem, ao exigir a comprovação da comunicação da venda ao órgão de trânsito, decidiu extra petita, porquanto tal providência não integra o objeto da demanda.

Acrescenta que a ausência de regulamentação administrativa sobre a renúncia de propriedade de veículos automotores impossibilitou a adoção de outras medidas, e que eventual demora em ajuizar a ação não afasta o perigo de dano representado pela incidência de tributos, multas e demais encargos indevidos. Ao final, pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e da tutela recursal, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que o Estado do Pará se abstenha de efetuar qualquer lançamento ou cobrança em nome do agravante em decorrência da posse do referido bem.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de tutela recursal requerido no agravo de instrumento.

A parte recorrida, ESTADO DO PARÁ, apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. Alega que a responsabilidade tributária do alienante subsiste até que seja formalizada a transferência perante o órgão competente, conforme entendimento pacificado pela Súmula 585 do STJ. Defende que a escritura pública de renúncia, ainda que válida, não possui eficácia imediata nos âmbitos tributário e administrativo. Enfatiza que o agravante permaneceu inerte por 15 anos e não realizou qualquer diligência para informar ao DETRAN a alienação do bem, sendo, por isso, responsável pelas obrigações decorrentes.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este eximiu-se de apresentar manifestação, por entender que a hipótese não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, tratando-se de lide entre partes capazes, de natureza exclusivamente patrimonial, sem reflexos no interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial, por não vislumbrar presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O juízo singular observou, com acerto, que o agravante não comprovou a adoção de medidas legalmente exigidas para a regularização da transferência do veículo — notadamente a comunicação da alienação ao DETRAN, como previsto no art. 134 do CTB — tampouco justificou a demora de mais de 15 anos para buscar providência judicial, o que fragiliza o periculum in mora alegado.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo ou que, mesmo viabilizado esse retorno, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes não estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Em que pese a argumentação da parte agravante, entendo que, neste momento processual, não lhe assiste razão, tendo em vista que, o agravante não comprovou o cumprimento das obrigações previstas no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente a comunicação de venda do veículo, indispensável para que houvesse a regular transferência de responsabilidade sobre o bem.

Além disso, a longa demora na busca de solução judicial, transcorridos mais de 15 anos desde a suposta alienação do veículo até o ajuizamento da ação, fragiliza a narrativa de urgência do agravante. A própria ausência de documentos que comprovem de maneira objetiva a relação negocial que teria ensejado a transferência do veículo reforça a inadequação da análise sumária para o deferimento da tutela pretendida.

O instituto da renúncia de propriedade, embora juridicamente admissível, deve ser analisado de forma cautelosa no caso concreto, principalmente diante da inexistência de elementos que permitam verificar, ainda que de forma perfunctória, a verossimilhança das alegações do recorrente.

Quanto ao perigo de dano, ainda que o agravante sustente o risco de novos lançamentos tributários e administrativos em seu nome, tal prejuízo, em análise detida, não se revela irreparável ou de difícil reparação. Como apontado na decisão de origem, a resiliência do agravante em aguardar longos anos antes de recorrer ao Judiciário afasta a urgência exigida para a concessão da tutela recursal.

Além disso, eventuais danos decorrentes de cobranças indevidas poderão ser compensados oportunamente, caso o pedido principal venha a ser julgado procedente. A prudência recomenda que a análise da questão seja realizada após o contraditório pleno, permitindo a adequada instrução probatória e a apreciação detalhada dos fatos.

A seguir, colaciono julgado semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por GISLEI CARDOSO DE ANDRADE contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não cumprimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, a qual requer que o agravado abstenha-se de lançar novos tributos, taxas, multas, pontuação na CNH e outros, além de não promover cobranças nem protestos em nome da parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível mediante elementos mínimos de prova documental e indícios suficientes da situação de risco.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do tributo quando esse não comunica a
alienação.

5. No caso dos autos, o agravante não juntou documento comprovando o cumprimento oportuno da sua obrigação legal de notificar o DETRAN a respeito da transação realizada, o que lhe impõe o art. 134 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro-CTB) e o art. 12 da lei Estadual nº 6.017/96.

6. De igual modo, o recorrente anuncia, desde a sua petição inicial, que a venda do automóvel a pessoa de paradeiro desconhecido ocorreu em 2010, o que é suficiente para prejudicar qualquer alegação de perigo na demora.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 134 da Lei nº 9.503/97; art. 12 da lei Estadual nº 6.017/96; STJ -

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021; STJ - AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020; STJ - AgInt no REsp 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 11/12/2019; TJPA -
5543054, 5543054, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-06-30).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815588-13.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

Por fim, destaco que não desconheço que em julgamento anterior por mim relatado (Apelação Cível n.º 0800570-85.2024.8.14.0085), reconheceu-se a validade da renúncia de propriedade como forma de exclusão da responsabilidade tributária futura, mesmo diante da ausência de transferência formal do bem. Contudo, é necessário assinalar que naquele precedente tratava-se de sentença de mérito, proferida em ação devidamente instruída, na qual restaram comprovadas as alegações fáticas e jurídicas do autor, especialmente quanto à perda da posse e impossibilidade de localização do adquirente.

A hipótese dos autos, contudo, restringe-se à análise de decisão interlocutória em sede de agravo de instrumento, em fase incipiente do processo, com instrução probatória ainda embrionária. A concessão de medida liminar requer demonstração inequívoca, de plano, da probabilidade do direito, o que não se verifica, até o momento, neste feito. Não há nos autos documentos hábeis a evidenciar a efetiva alienação ou o rompimento fático da posse, nem diligência mínima junto ao órgão de trânsito.

Por conseguinte, não há qualquer óbice para que, no curso da instrução processual, sendo eventualmente produzidas provas robustas sobre os fatos constitutivos do direito alegado, possa ser revista a conclusão ora adotada, seja pelo juízo de origem, seja por este Tribunal em nova instância recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025